Tribunal: TJBA
Processo: 8046192-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046192-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA MARIA CAMPOS RODRIGUES FROTA Advogado(s): SARAVIA DE JESUS LIMA PINTONI AGRAVADO: LIZ DE OLIVEIRA TAVARES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE ARBITRAMENTO FORMULADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DE ARROLAMENTO. ADVOGADA SUBSTABELECIDA COM RESERVA DE PODERES. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 26 DA LEI Nº 8.906/1994. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA EM MERO INCIDENTE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de arrolamento sumário, indeferiu pedido de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, formulado após o indeferimento de requerimento de arbitramento judicial de honorários contratuais apresentado por advogada substabelecida com reserva de poderes, sem contrato celebrado com os herdeiros, sob o fundamento de inexistência de sucumbência em mero incidente processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios, formulado nos próprios autos do arrolamento por advogada substabelecida com reserva de poderes e sem contrato de honorários, enseja a condenação da parte requerente (advogada) ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte que apresentou manifestação de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido formulado nos autos não possui natureza executiva, tratando-se de simples requerimento de arbitramento judicial de honorários advocatícios, expressamente reconhecida a inexistência de contrato de honorários entre a advogada e os herdeiros. 4. A decisão que indeferiu o arbitramento fundamenta-se exclusivamente na ilegitimidade ativa da advogada substabelecida, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.906/1994, sem apreciação do mérito acerca da existência ou exigibilidade de crédito honorário. 5. A manifestação apresentada pela parte agravante configura mera impugnação a requerimento incidental, e não embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sendo irrelevante a denominação atribuída à peça para a definição de sua natureza jurídica. 6. O princípio da causalidade e o entendimento firmado no Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça aplicam-se a hipóteses de acolhimento de defesa em procedimentos executivos indevidos, o que não se verifica quando há simples indeferimento de requerimento incidental por vedação legal. 7. Decisões interlocutórias que solucionam incidentes processuais, sem instauração de demanda cognitiva autônoma, não ensejam condenação em honorários sucumbenciais, conforme exegese do art. 85, §1ª do Código de Processo Civil e jurisprudência citada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios formulado por advogada substabelecida com reserva de poderes, por ilegitimidade ativa reconhecida com base no art. 26 da Lei nº 8.906/1994, não configura sucumbência. 2. A solução de mero incidente processual, sem natureza executiva ou cognitiva autônoma, não autoriza a fixação de honorários sucumbenciais. 3. O princípio da causalidade não se aplica a requerimentos incidentais indeferidos por vedação legal expressa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, art. 26; CPC, arts. 1.015, II; 85, §§ 1º, 2º, 3º e 13; 931. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 0941296-37.2023.8.13.0000, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 03.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046192-63.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANA MARIA CAMPOS RODRIGUES FROTA e como agravada LIZ DE OLIVEIRA TAVARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .